Tribunal: TJDFT
Processo: 0720589-26.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0720589-26.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TURKISH AIRLINES INC. (TURK HAVA YOLLARI ANONIM ORTAKLIGI) APELADO: L. R. F., E. R. F., AECIO POLA FERNANDES, MARIA BEATRIZ DOS SANTOS FERNANDES, GUSTAVO DOS SANTOS FERNANDES, JULIANA RIBEIRO RODRIGUES FERNANDES REPRESENTANTE LEGAL: GUSTAVO DOS SANTOS FERNANDES D E C I S Ã O O presente recurso está incluído para julgamento na pauta da 48a Sessão Virtual da 6a Turma Cível deste Tribunal, com data de julgamento entre os dias 17/12/2025 e 26/01/2026, conforme certidão de ID 78897047. Contudo, tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 1.560.244, reconheceu a repercussão geral da matéria relativa à responsabilidade civil das companhias aéreas por danos morais decorrentes de atraso, cancelamento ou remarcação de voos, fixando o Tema 1.417, e determinou o sobrestamento de processos que tratam do tema, em nível nacional, até o julgamento definitivo pela Corte, nos termos do art. 1.035, §5o, do CPC, e que o presente feito versa sobre pedido de indenização por danos morais em razão de suposta falha na prestação do serviço de transporte aéreo, DETERMINO A RETIRADA DO PROCESSO DA PAUTA DE JULGAMENTO E O SOBRESTAMENTO deste processo, na forma da legislação de regência e em deferência à decisão do STF. Brasília, 9 de janeiro de 2026. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator